Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem.

2. A teor do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.

3. No caso dos autos, o Agravante pretende suspender edital de licitação de terras públicas voltadas à população de baixa renda, não havendo que se falar, em princípio, de direito de preferência dos ocupantes de área pública à aquisição dos bens, em detrimento de outras famílias igualmente hipossuficientes e regularmente cadastradas em programas habitacionais.

4. A formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente quanto à legalidade do procedimento licitatório.

5. Recurso conhecido e desprovido.